Tribunal: STF
Processo: RE 1469893
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS-PRÊMIO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em juízo de retratação do Tema 524 de repercussão geral:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PROVENTOS PROPORCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA. - Ao julgar o RE 656.860, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual ‘a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência’. - Hipótese na qual a autora é portadora de doença não especificada na lei ordinária e é preciso compatibilizar o acórdão da apelação ao precedente firmado pelo STF para reconhecer que a aposentadoria da servidora deve se dar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, na forma do art. 8º, III e § 2º da Lei Complementar Estadual nº 64/2002” (fl. 4, 
e-doc. 27). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.



    Argumenta “que há jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal que nega o direito a indenização pelas férias-prêmio não gozadas pelos servidores efetivados pela LC 100, lei esta declarada inconstitucional” (fl. 10, e-doc. 33).



    Enfatiza que “a controvérsia trazida ao Tribunal ad quem restringe-se à declaração de deter ou não a parte recorrida o direito às férias-prêmio desde a época que sucedeu a primeira designação para função temporária” (fl. 10, 
e-doc. 33).



    Salienta “que a concessão de férias-prêmio é um proveito destinado ao servidor efetivo, assim considerado aquele cuja investidura no cargo ou emprego decorre da aprovação em concurso público, o que não aconteceu com os servidores irregularmente efetivados pela LC 100/2007. ainda que aposentados, que não se submeteram a concurso público para ingresso na carreira” (fl. 15, e-doc. 33).



    Ressalta “que não há que se falar em aproveitamento do tempo de serviço para fins de obtenção ao direito a concessão de férias-prêmio, se este foi prestado sob a égide da contratação temporária, posto que, incompatível com a natureza jurídica de excepcionalidade do instituto erigido constitucionalmente pelo art. 37, inciso IX, da Carta Magna” (fl. 16, e-doc. 33).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão recorrido, afastando-se o direito da parte recorrida ao recebimento de férias-prêmio, com a condenação da parte autora/recorrida nos ônus da sucumbência” (fl. 17, e-doc. 33).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, este Supremo Tribunal concluiu pela inconstitucionalidade parcial do 
art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, pela qual se conferia efetividade a servidores contratados sem concurso público, sob os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI 
nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE 
nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (ADI n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2014).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou ser devido o pagamento de férias-prêmio não gozadas a servidor efetivado, com fundamento na Lei Complementar estadual n. 100/2007, nestes termos:'



    “Assim, no caso específico da autora, ela faz jus às férias-prêmio até a sua aposentação em 2011, pois acabou sendo tratada como servidor efetiva. 



    Outrossim, a circunstância de ter sido detentora de função pública não elimina o direito ás férias-prêmio. 



    (...)



    Quanto a esses dispositivos [da Constituição de Minas Gerais] em relação ao ocupante de função pública, mister esclarecer que, ao primeiro examinar a questão, entendia que não era possível reconhecer as benesses para o ocupante de função pública, pois concluía que o ingresso deveria ser por concurso público para exercício de cargo efetivo ante as expressões ‘ingressado no serviço público’ há a expressão ‘cinco anos de efetivo exercício’. 



    Entretanto, revi esse posicionamento, pois a maioria dos integrantes desta Corte .Recursal entende que os citados arts. 112 e 118 do ADCT da CEMG não fazem nenhuma distinção entre os servidores públicos. 



    Aplicando-se o acima exposto ao caso em análise, as 
férias-prêmio devem ser reconhecidas por todo o período no qual manteve se vínculo como Estado de Minas Gerais até ser aposentada. 



    Por certo, a Matriz de Contagem de Tempo elaborada pela Seplag [Secretaria de Planejamento e Gestão] evidencia que nunca houve interrupção do vínculo inicialmente firmado na primeira contratação em 1/2/1993 (f. 360), até a aposentação ora reconhecida a partir de 11612011. 



    Assim, à apelante deve ser reconhecido o direito a férias-prêmio no período compreendido. em 112/1993 a 31/5/2011. 



    Como ela não pôde gozar eles em atividade por fato não imputável a ela, já que estava de licença saúde a maior parte do tempo desde 2009, a conversão em espécie é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado de Minas Gerais. 



    Por fim, saliento que se a apelante tiver gozado algum período ou recebido algum valor a esse título, que está autorizada o decote do respectivo valor” (fls. 19-24, e-doc. 15). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.400.775-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e reafirmou a jurisprudência de que “não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira 
nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público” (Tema 1.239). Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Servidor público do Estado de Minas Gerais. Contratação temporária. Ausência de aprovação em concurso público. Lei complementar estadual nº 100/2007. Inconstitucionalidade declarada na ADI 4.876/MG. Nulidade do vínculo. Efeitos. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Férias-prêmio não gozadas. Alegado direito à indenização em pecúnia. Inexistência. Precedentes. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público” (DJe 3.3.2023).



    Confira-se, a esse respeito, por exemplo, o seguinte julgado:  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do 
art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. Pagamento de férias-prêmio. 4. Contratação decorrente da Lei 100/2007, do Estado de Minas Gerais. 5. Inconstitucionalidade da referida lei declarada na ADI 4.876. Tema 1239 da repercussão geral ‘Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público’. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.390.212-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023).



    5. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 916, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que os contratados temporários, com contratos em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito apenas ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esta a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    Essa orientação jurisprudencial foi observada, por exemplo, nas seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.463.194/MG, de minha relatoria, DJe 14.11.2023; RE n. 1.368.259-Rcon /MG, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 30.11;2023; RE n. 1.429.301/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2023.



    Ao condenar Minas Gerais ao pagamento de férias-prêmio, o Tribunal estadual, no acórdão recorrido, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer indevida a indenização de férias-prêmio, invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora